Tribunal: TJSP
Processo: 1014856-90.2018.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de vícios não demonstrada. Pretensão de reexame da matéria. Irresignação do embargante que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência. Embargos rejeitados.